Tribunal: TJDFT
Processo: 0753101-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. PAGAMENTO PARCIAL. MEDIDA CABÍVEL. PANDEMIA. COVID-19. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. REJEITADA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DA PRISÃO CIVIL.
I – A prisão civil em decorrência de inadimplemento de alimentos constitui meio coercitivo para compelir o devedor a cumprir sua obrigação, sendo legítima quando presentes os requisitos estabelecidos pelo art. 528 do Código de Processo Civil.
II – O pagamento parcial do débito não afasta a obrigação alimentar que, uma vez não satisfeita, sujeita o devedor a prisão civil. No entanto, considerando o atual risco de infecção e propagação do novo coronavírus em espaços de confinamento, recomenda-se a suspensão da medida prisional durante o estado pandêmico.
III – A imposição de segregação domiciliar ao devedor de alimentos é totalmente inócua nesse momento, já que o isolamento social, com o confinamento residencial, é uma obrigação a todos imposta, independentemente de estar contaminado ou não pela Covid-19.
IV – Ordem parcialmente concedida para suspender o cumprimento da medida coercitiva.